Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725007-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAIDSON DA SILVA AMORIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Considerando os documentos acostados nas contrarrazões pelo BANCO BRADESCO, intime-se o agravante GLAIDSON DA SILVA AMORIM para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca do seu teor. Publique-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora